Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-08.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000015-08.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Remoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), SAMARA BORTOLOZO - CPF: 028.084.919-21 (APELADO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA- MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REMOÇÃO/LOTAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE VALIDADE - FORMA E MOTIVAÇÃO - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

I -São princípios constitucionais da Administração Pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

II - A ausência de motivação dos atos administrativos configura ofensa ao princípio constitucional da publicidade.

III - A remoção de ofício, apesar de ato discricionário, deve ser motivada. Precedentes do STJ.

IV – A falta de motivação no ato administrativo de remoção do apelado configura nulidade, razão da manutenção da sentença concessiva da segurança que impôs o retorno do servidor público municipal à lotação de origem.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia turma:

Trata-se de Remessa Necessária, com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
,
tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 5a Vara Cível da Comarca de TANGARÁ DA SERRA/MT, que nos autos do “
Mandado e Segurança
” impetrado pela ora Apelada, em face de suposto ato coator atribuído ao Secretário Municipal de Saúde de Tangará da Serra, concedeu a segurança almejada, tornando sem efeito a transferência da Apelada.

Em síntese, aduz o Apelante que a Apelada não foi transferida para outro órgão, apenas foi relotada em outro local de trabalho, com o mesmo cargo e vencimento o qual recebia.

Assevera que a transferência da servidora do Hospital Municipal, para a Unidade de Saúde da Família da Vila Alta, se deu para atender o interesse público e a conveniência da Administração.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença (1094921).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso. (id. 1094925).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso do Município e, em sede de remessa necessária, pela
ratificação
da r. sentença sob reexame (id. 4970277).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia turma:

Submete-se a apreciação desta Corte a pretensão da Apelada de declarar nulo o ato que impôs sua remoção funcional do hospital Municipal Arlete Daisy Cichetti Brito, onde exerce a função de Enfermeira, para o a Unidade de Saúde da Família da Vila Alta, por falta de motivação concreta da administração pública.

Dentre os princípios constitucionais que regem a administração pública, a Carta Magna elenca, expressamente, o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, in litteris:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte;

A falta de motivação dos atos administrativos configura ofensa ao princípio da publicidade. Isto porque, enquanto gestores da coisa pública, os administradores devem expor as razões de seus atos aos detentores do poder, que é o povo.

Acerca do tema CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO elucida:

“Parece-nos que a exigência de motivação dos atos administrativos, contemporânea à pratica do ato, ou pelo menos anterior a ela, há de ser tida como uma regra geral, pois os agentes administrativos não são “donos” da coisa pública, mas simples gestores de interesses de toda a coletividade, esta, sim, senhora de tais interesses, visto que, nos termos da Constituição, “todo o poder emana do povo (...)” (art. 1o, parágrafo único). Logo, parece óbvio que, praticado o ato em um Estado onde tal preceito é assumido e que, ademais, qualifica-se como “Estado Democrático de Direito” (art. 1o , caput)), proclamando, ainda, ter como um de seus fundamentos a “cidadania” (inciso II), os cidadãos e em particular o interessado no ato têm o direito de saber por que foi praticado, isto é, que fundamentos o justificam.” (in Curso de Direito Administrativo, 22a ed., Malheiros: São Paulo, 2007, p. 384
).

A legislação Municipal aplicável, qual seja
, a Lei Complementar 6/2014 que disciplina o regime jurídico único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT.

“CAPÍTULO III Da Remoção e da Redistribuição

Seção I Da Remoção

Art. 50
– Remoção é deslocamento do servidor, a pedido ou
“ex ofício
”
, com preenchimento de cargo vago, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Art. 51
– Dar-se-á a remoção de:

I
– uma secretaria para outra;

II
– uma localidade para outra, dentro do território do Município, no âmbito de cada secretaria.

§ 1o
-
A remoção destina-se a preencher vaga existente na unidade ou localidade vedado seu processamento quando não houver vaga a ser preenchida, exceto no caso de permuta.

§ 2o
- A remoção por permuta será processada a requerimento de ambos os interessados,
com anuência dos respectivos secretários ou dirigentes de órgão
, conforme prescrição neste capítulo.

Seção II Da Redistribuição

Art. 52
– Redistribuição é a movimentação do servidor, com o

respectivo cargo, para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder cujo plano de cargos e vencimentos seja idêntico,
observado sempre o interesse da Administração
.

§ 1o
- A redistribuição
dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadros de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.

§ 2o -
Nos casos de extinção de órgãos ou entidade, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos, na forma deste artigo, serão colocados em disponibilidades até seu aproveitamento na forma do artigo 41.

CAPÍTULO IV - Da Transferência

Art. 59
– Transferência é a movimentação do servidor estável, de um

cargo efetivo de carreira para outro de igual denominação ou de denominação diversa, para o mesmo ou para o quadro de pessoal diverso.

§ 1o
- A transferência para cargo de denominação diversa dependerá de habilitação do servidor em concurso público e da satisfação de exigência do grau de escolaridade para o exercício do novo cargo.

§ 2o
- Na transferência para cargo de igual denominação, de quadro de pessoal diverso, não haverá alteração de classe nem de vencimento.

§ 3o
- Será permitida a transferência de ocupante de cargo pertencente a quadro em extinção, para quadro de outra entidade, observado o disposto nos parágrafos anteriores.

Art. 60
– A transferência para cargo de igual denominação de quadro de pessoal diverso, poderá ocorrer
“ex-officio”
ou a pedido do servidor,
observado o interesse do serviço e dependerá, em qualquer hipótese,
da existência de vaga. ...”.

Com efeito, da simples leitura dos artigos que tratam da movimentação interna dentro da mencionada carreira, extrai-se que a legislação concedeu de fato ao Administrador Público discricionariedade para a mesma, prevendo inúmeras hipóteses onde a movimentação pode ser realizada “
ex-officio
”, “observando o interesse do serviço”.

Assim, constatado que o ato impugnado decorre de fato da discricionariedade administrativa é certo que o controle judicial deverá ser pautar apenas por conta da análise da efetiva legalidade do ato e não sobre o juízo do mérito administrativo.

I
mporta-nos, portanto, analisar se a remoção da Apelada cumpriu os requisitos impostos aos atos administrativos.

A movimentação dentro da mencionada carreira é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público.

Lecionando sobre o tema, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO assim expõe:

“Embora possa haver certa semelhança com algumas dessas formas, com elas não se confundem a remoção e a redistribuição, que não são formas de provimento derivado por não ensejarem investidura em nenhum cargo. Em ambas há apenas o deslocamento do servidor: na remoção, o servidor é apenas deslocado no âmbito do mesmo quadro e, na redistribuição, o deslocamento é efetuado para quadro diverso. Em qualquer caso, porém, o servidor continua titularizando o seu cargo, o que não ocorre nas formas de provimento derivado.” (in Manual de Direito Administrativo, 20a ed., Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 581)

Saliente-se que, apesar de ser ato discricionário, entende o Superior Tribunal de Justiça ser necessária a explanação da motivação do ato administrativo que determina a remoção, redistribuição e transferência de servidor público.

Confira-se os seguintes precedentes acerca do tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REMOÇÕES DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. ATOS SUJEITOS A CONTROLE JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- In casu, os atos administrativos de remoção não foram motivados e, pelo tempo curto

em que eram novamente removidos os servidores de uma comarca a outra dentro do Estado do Maranhão, verifica-se a ausência de motivo razoável por parte da Administração Pública em assim proceder.

"
É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes." (RMS n. 19.439/MA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4.12.2006) - "O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação" (RMS n. 406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.2.2014).

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RMS 23.667/MA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 12/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.

1. O ato administrativo que determina a remoção de servidor

público deve ser motivado. Precedentes do STJ.

2. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp

153.140/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 15/06/2012)

No caso sub judice, conforme se infere do documento (id. 1094895), o ato administrativo impugnado não contém a motivação da remoção da Apelada para outra unidade.

Tendo em vista que o ato imotivado afetou interesse individual do servidor público municipal, impositiva é manutenção da sentença que declarou a sua nulidade e determinou o retorno da mesma à lotação originária.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em sede de reexame necessário, ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020